Tribunal: TJBA
Processo: 8018104-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018104-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CARLOS CESAR CARQUEIJA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CARLOS CESAR CARQUEIJA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA-BA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ARSENAL BÉLICO E DIVERSIDADE DE DROGAS. CONTEXTO DE DUPLO HOMICÍDIO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE (TUBERCULOSE). AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 16, da Lei 10.826/2003. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, desnecessidade da preventiva e pleiteia prisão domiciliar em razão de o Paciente ser portador de tuberculose ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a tese de nulidade da abordagem policial pode ser analisada na via estreita do
writ
; (ii) se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para a substituição da custódia pela prisão domiciliar por motivo de saúde (art. 318, II, do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da tese de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal demanda o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, devendo a matéria ser deslindada durante a instrução criminal.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arsenal bélico (duas pistolas 9mm e farta munição) e diversidade de entorpecentes, além do suposto envolvimento do paciente em duplo homicídio ocorrido horas antes da abordagem.

5.
A concessão de prisão domiciliar por doença grave exige prova idônea da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não restou demonstrado nos autos, especialmente quando o juízo de origem determinou providências imediatas para a assistência à saúde do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento:
"1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para análise de nulidade de abordagem policial baseada em elementos fáticos complexos; 2. A apreensão de expressivo aparato bélico e drogas diversificadas, em contexto de violência urbana, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública; 3. O deferimento de prisão domiciliar por motivo de saúde (art. 318, II, do CPP) pressupõe a comprovação da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº10.826/2003, art. 16; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: RHC n. 63.874/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/12/2015; TJBA – Classe: Habeas Corpus, Número do Processo: 8008527-13.2025.8.05.0000, Rel. Desa. ARACY LIMA BORGES, Publicado em: 14/04/202; AgRg no RHC n. 183.626/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15/4/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus
nº 8018104-78.2026.8.05.0000, da Comarca de
Valença
/BA, sendo Impetrantes,

CARLOS CÉSAR CARQUEIJA JÚNIOR, FLORENTINE J. SANTOS MACHADO E BEATRIZ PEREIRA CONCEIÇÃO, Paciente,
VANDERLEI DA CONCEIÇÃO
, e, autoridade coatora, o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE DO
WRIT,
e DENEGAR A ORDEM
, na forma do voto da Relatora.